Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600519-21.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO NEGATIVO. CRÍTICAS A ADVERSÁRIO POLÍTICO.
CONTEÚDO DESINFORMATIVO. DESCONTEXTUALIZAÇÃO. MULTA
APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade
do impulsionamento de propaganda eleitoral de conteúdo negativo, aplicando
multa no valor de R$ 5.000,00 em razão da violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº
9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo impulsionado pelos

Num. 44218819 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
recorrentes configura propaganda eleitoral negativa em descompasso com a
legislação eleitoral; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada, no limite legal,
é proporcional à infração praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento de conteúdos
na internet apenas para promoção de candidatos ou partidos, vedando a
utilização para críticas ou desqualificação de adversários políticos.
4. As publicações impulsionadas pela parte recorrente apresentaram críticas
diretas à gestão municipal e ao posicionamento político de adversários, sem
conteúdo propositivo, configurando propaganda eleitoral negativa, cujo
impulsionamento é vedado pela legislação.
5. As publicações impulsionadas ainda veicularam desinformação, ao
descontextualizar falas de adversários e induzir o eleitorado a conclusões
incorretas sobre alianças político-partidárias inexistentes.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa, mesmo quando
esta seja protegida pela liberdade de expressão, a fim de evitar distorções no
equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR-AREspE nº 060061098, Min. Edson
Fachin, DJE 04/03/2022).
7. O valor da multa de R$ 5.000,00 foi aplicado em razão de 19
impulsionamentos distintos, com grande alcance estimado, e encontra
fundamento na gravidade e extensão da infração, sendo proporcional à
irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O impulsionamento de p

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600519-21.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600519-
21.2024.6.16.0004 que, julgou parcialmente procedente a representação para confirmar os termos
da liminar e definitivamente determinar aos representados que se abstenham de contratar novos
impulsionamentos da propaganda ora impugnada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por
impulsionamento. Ante a irregularidade da propaganda, aplicou em desfavor dos representados,
solidariamente, multa mínima (porquanto o impulsionamento restou cessado antes do ajuizamento
da representação) fixada em R$ 5.000,00 (Lei das Eleições, art. 57-C, § 2º). (Representação Eleitoral
proposta por Coligação Curitiba Amor e Inovação contra Cristina Graeml, Jairo Aparecido Ferreira
Filho e Partido Da Mulher Brasileira - PMB, com fundamento no art. 57- C, 3º, da Lei 9.504/97 e art.
28, §§5º e 7º-A, da Resolução n. 23.610/2019, na qual se aduziu que os representados vêm
impulsionando propaganda eleitoral negativa em suas páginas de mídias sociais, mediante
anúncios pagos, em desfavor da candidatura do representante, e que o conteúdo impugnado não
apenas critica a atual gestão, como também expressa pedido de não voto; "Oito anos de
estagnação e mais um do mesmo se preparando para manter o sistema" "Esses políticos estão
ligados por décadas de um ciclo de poder que já provou ser ineficaz para o futuro de Curitiba. Mais
do mesmo?"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218819
26/11/2024
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44218819 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.592

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600519-21.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO NEGATIVO. CRÍTICAS A ADVERSÁRIO POLÍTICO.
CONTEÚDO DESINFORMATIVO. DESCONTEXTUALIZAÇÃO. MULTA
APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade
do impulsionamento de propaganda eleitoral de conteúdo negativo, aplicando
multa no valor de R$ 5.000,00 em razão da violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº
9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo impulsionado pelos

Num. 44218819 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
recorrentes configura propaganda eleitoral negativa em descompasso com a
legislação eleitoral; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada, no limite legal,
é proporcional à infração praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento de conteúdos
na internet apenas para promoção de candidatos ou partidos, vedando a
utilização para críticas ou desqualificação de adversários políticos.
4. As publicações impulsionadas pela parte recorrente apresentaram críticas
diretas à gestão municipal e ao posicionamento político de adversários, sem
conteúdo propositivo, configurando propaganda eleitoral negativa, cujo
impulsionamento é vedado pela legislação.
5. As publicações impulsionadas ainda veicularam desinformação, ao
descontextualizar falas de adversários e induzir o eleitorado a conclusões
incorretas sobre alianças político-partidárias inexistentes.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa, mesmo quando
esta seja protegida pela liberdade de expressão, a fim de evitar distorções no
equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR-AREspE nº 060061098, Min. Edson
Fachin, DJE 04/03/2022).
7. O valor da multa de R$ 5.000,00 foi aplicado em razão de 19
impulsionamentos distintos, com grande alcance estimado, e encontra
fundamento na gravidade e extensão da infração, sendo proporcional à
irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O impulsionamento de propaganda eleitoral paga com
conteúdo negativo e desinformativo viola o art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97,
sendo vedada sua amplificação artificial em prejuízo de adversários. 2. A
descontextualização de falas e fatos, com o intuito de induzir o eleitorado a erro,
agrava a irregularidade e justifica a aplicação de sanção pecuniária no limite
legal, quando proporcional à gravidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §3º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 28, §7º-A, e 29, §3º.
Jurisprudência relevante citada: AgReg no ARespe nº 060061098, Min. Edson
Fachin, DJE 04/03/2022; Resp nº 060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicado em Sessão em 14/10/2022; TRE-PR, REl nº 060076548, rel. Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão em 13/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44218819 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por CRISTINA REIS GRAEML e JAIRO APARECIDO
FERREIRA FILHO (id. 44159892), contra a decisão do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44159878),
por meio da qual foi confirmada a decisão liminar proferida (id. 44159859) e reconhecida a irregularidade
das propagandas veiculadas pelos representados, em razão da violação ao art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições
c/c os arts. 28, § 7º-A e 29,§ 3º, ambos da Res. TSE nº 23.610/2019 e aplicada multa no importe de R$
5.000,00, nos termos do § 2º do artigo 57-C da Lei das Eleições.
Em suas razões (id. 44159892), os recorrentes defendem que as postagens realizadas em redes sociais não
implicaram em impulsionamento de propaganda negativa, mas apenas exerceram “a permissão legal e
constitucional à crítica política, ainda que ácida e contundente”.
Referem que a propaganda em questão se trata de vídeo em que traz a trajetória e tradição política na cidade
de Curitiba, anteriores a Eduardo Pimentel.
Citam voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ADI-4451, pelo STF, que trata
da liberdade de expressão, assim como o disposto nos arts. 5º, IV e 220, ambos da CF.
Fazem referência ao art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997, que garante a livre manifestação do pensamento na
internet durante o período de campanha eleitoral.
Argumentam que o candidato da coligação recorrida é figura pública, sendo que “em nenhum momento foi
mencionada informação falsa pela representada, muito pelo contrário, há apenas informações acerca dos
antigos prefeitos de Curitiba, governadores, pessoas públicas e nomeações anteriores ao candidato Eduardo
Pimentel, todas públicas, e também relacionados aos cargos ocupados pelo representante”.
Negam a existência de qualquer propaganda negativa, mas sim análise estrutural legítima e necessária.
Por fim, requerem a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente a representação, com a
consequente exclusão da multa ou, alternativamente, seja o valor da condenação reduzido para seu grau
mínimo.
Em contrarrazões (id. 44159900), a Coligação recorrida pleiteia seja negado provimento ao recurso eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44163455) opinando pelo

Num. 44218819 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 21/10/2024 (id. 44159880) e o recurso foi
protocolado em 22/10/2024 (id. 44159892), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa a
partir do perfil dos recorrentes. A sentença, que reconheceu a irregularidade da conduta, está fundamentada
nos seguintes termos:

(...)
Consta da inicial as identificações da biblioteca e URL dos 19 anúncios. Dos registros
apresentados, especialmente os da Biblioteca de Anúncios da representada, consta
impulsionamento pago desses anúncios com referência ao pleito municipal, com
veiculação em 10 a 11 de outubro de 2024.
Confirma-se, assim, a alegação inicial quanto ao fato das publicações terem sido
impulsionadas para veiculação de propaganda com mais frequência pela plataforma e ao
rotular seu anúncio teria escolhido rótulo de “Propaganda Eleitoral”, evidenciando o
caráter eleitoral da publicação.
Ao assistir o vídeo verifica-se ataque crítico da linhagem do candidato Eduardo Pimentel,
denominada na propaganda como “uma dinastia política em Curitiba”, assim como das
alianças políticas com o ex-governador do estado (Beto Richa) e o atual prefeito (Rafael
Greca) indicando que “esses políticos estão ligados por décadas de um ciclo de poder “que
já provou ser ineficaz para o futuro de Curitiba”. Especificamente quanto a Eduardo
Pimentel, afirma que este “continua a representar o passado político de Curitiba”.
Tais críticas não são seguidas de manifestações propositivas.
Ocorre que os dispositivos mencionados na inicial (art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições c/c
artigos 28, §7º-A, e art. 29, §3º, ambos da Res. TSE n. 23.610) são cogentes e consignam
expressamente que a propaganda eleitoral paga na internet é admitida se contratada por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes, e apenas
com o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada
a realização de propaganda negativa.
As críticas e manifestações retratadas nas postagens, para fins desse específico dispositivo,
não são admitidas porquanto somente se permite o impulsionamento de conteúdo de
propaganda eleitoral para fim de beneficiar ou promover candidaturas, situação diversa da

Num. 44218819 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
retratada na peça inicial e nas publicações impugnadas.
Cabe ressaltar que a divulgação em rede social de alta capilaridade implica o alcance de
um público numeroso, o que pode causar desigualdade substancial na disputa eleitoral em
relação aos demais pré-candidatos, o que não se admite.
Contudo, não é pertinente o julgamento nos termos postulados.
Apesar de tratar-se reiteração de conduta similar já objeto de outros processos, não é
razoável e proporcional ao conteúdo das propagandas veiculadas a pretendida suspensão
de acesso a todo conteúdo veiculado (plataformas Instagram e Facebook).
Quanto ao pedido inibitório de abstenção de qualquer nova publicação de propaganda
diversa a impugnada, pela representada nas redes social, a proibição importaria, inclusive,
em censura prévia inadmitida no ordenamento eleitoral, como bem pontuado pelo MPE no
seu parecer conclusivo do ID 125693894.
Em face do exposto, julgo parcialmente procedente a representação para confirmar os
termos da liminar e definitivamente determinar aos representados que se abstenham de
contratar novos impulsionamentos da propaganda ora impugnada, sob pena de multa de R$
5.000,00 por impulsionamento.
Ante a irregularidade da propaganda, aplico em desfavor dos representados,
solidariamente, multa mínima (porquanto o impulsionamento restou cessado antes do
ajuizamento da representação) fixada em R$ 5.000,00 (Lei das Eleições, art. 57-C, § 2º).

Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 permite apenas o
impulsionamento identificado, realizado por partidos, coligações ou candidatos e contratado diretamente
com o provedor da aplicação. Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições ao
impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas. Confira-se:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com
o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que, cumprindo com o seu papel de uniformizar a jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda

Num. 44218819 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
o impulsionamento de propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de não
voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe nº060061098, Min. Edson Fachin, DJE de 04/03/2022).
Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa opção do legislador, o
impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar
candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade,
portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”
(Referendo na Rep nº060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em 14/10/2022).
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema, oportunidade em que concluiu pela
legitimidade da restrição contida no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação do
conteúdo crítico - ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia - como forma de
impedir uma amplificação artificial de sua audiência, financiada, no mais das vezes, com recursos públicos.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente" contra
sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais Takahashi,
contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com alegações de censura e ameaças,
compartilhado em redes sociais e impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de ofensa ou
divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a reforma dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela recorrida
constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da coligação recorrente,
configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o impulsionamento de propaganda
negativa por meio de redes sociais, com conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida pela liberdade de
expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio eleitoral.

Num. 44218819 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº 23.732/2024,
reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não interferência judicial, salvo em
casos de ofensa direta ou inverdades com potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o impulsionamento
contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia artificialmente a audiência de
propaganda negativa, infringindo o art. 57-C, §3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda orgânica
daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no alcance e impacto
eleitoral.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060213706, rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença de primeiro
grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de propaganda eleitoral
negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na
internet, ainda que amparada na liberdade de expressão, quando seu conteúdo
critique adversários e vise ampliar artificialmente sua audiência, em violação ao art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º. Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 13/11/2024. Sem destaques no original)

Na espécie, os recorrentes defendem a regularidade das 19 (dezenove) publicações impugnadas, alegando,
em síntese, que as postagens realizadas em suas redes sociais não implicaram em impulsionamento de
propaganda negativa e; não há ataque ou desinformação, mas a existência de comentário sobre o cenário
político atual e de expressão de sua liberdade de pensamento.
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à natureza do conteúdo das imagens do vídeo constante nas
propagandas impulsionadas (id. 44159853), às quais reproduz-se:

Ao contrário do afirmado pela parte recorrente, da simples análise das propagandas, que comprovadamente
foram impulsionadas, resta evidente o conteúdo crítico em relação ao adversário político.

Num. 44218819 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
Não há em nenhuma delas conteúdo propositivo, pois não são apresentadas propostas. Todas elas se
destinam, exclusivamente, a tecer críticas diretas - algumas delas ácidas - à atual gestão, ao candidato por
ela apoiado e às suas alianças políticas.
A despeito dos argumentos apresentados pelos recorrentes, o que se conclui é que a decisão recorrida não
merece reforma, por seus próprios fundamentos, tanto em relação à objetividade da norma, quanto em
relação à sua incidência no caso em apreço.
A eles acrescento, ainda, que ademais do conteúdo crítico, a composição de fala e imagens veiculada pela
parte recorrente em suas redes sociais permite concluir que houve intencional descontextualização dos fatos
trazidos nas razões recursais, o que reforça a ideia de ilicitude, pois, conforme lembra Rodrigo López Zilio,
“porque o conteúdo positivo é condição de licitude da propaganda por impulsionamento, é vedado
contratar a priorização paga de conteúdos mediante a inclusão de conteúdos que se configurem como
sabidamente inverídicos ou que se traduzam em ofensa a honra de partidos e candidatos” (Manual de
Direito Eleitoral, 10ª edição, p. 553).
Os recorrentes afirmam que se limitaram a tecer comentários acerca do cenário político atual, contudo, o que
se observa é que por meio da postagem impulsionada e de “memes”, existe claro pedido de “não voto” ao
candidato Eduardo Pimentel, o que ocorreu ante a veiculação de sua imagem associada às gestões passadas e
a legenda “mais do mesmo?”.
Para além disso, extrai-se da propaganda objeto da representação que a parte recorrente buscou vincular o
candidato oponente ao apoio de Beto Richa e associá-lo a práticas de corrupção, sem que tal alegação
encontre respaldo nos fatos ou na realidade da eleição curitibana.
É evidente que as propagandas impulsionadas pela recorrente tinham a intenção, além de posicionar-se de
forma crítica contra a atual administração de Curitiba, de induzir o eleitorado à conclusão de que o
adversário Eduardo Pimentel Slaviero estaria alinhado a outros políticos que sequer participaram
formalmente de sua atual aliança política.
Assim, por qualquer ângulo que se analise as propagandas impugnadas, conclui-se que o seu
impulsionamento não era permitido, seja porque não tinham conteúdo propositivo, nos termos da norma
disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, seja porque o conteúdo, além de crítico, veiculava
desinformação por meio da descontextualização.
Por fim, no que se refere ao valor da multa imposta, também não há reparos a se fazer.
Não obstante se trate de um único vídeo, a Coligação recorrida comprovou que ele foi objeto de 10
(dezenove) impulsionamentos distintos, com estimativas de alcance distintas, sendo a menor de 10 mil
usuários e, a maior, de 500 mil usuários.

Num. 44218819 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
Ademais, consoante verificado acima, o impulsionamento já havia cessado no momento da propositura da
representação o que justifica o atenuante da sanção.
Assim, verifica-se que a aplicação da multa no patamar mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendeu a
critérios objetivos e razoáveis, não sendo caso de redução.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de multa no importe de R$
5.000,00, em decorrência da violação à regra disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600519-21.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogado dos RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO [NOVO /
PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados
do RECORRIDO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - PR23484, THIAGO FELIPE RIBEIRO
DOS SANTOS - PR49408, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES -
PR50529, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, JOSE HOTZ -
PR17276, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,

Num. 44218819 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614013309600000043166530
Número do documento: 24112614013309600000043166530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 18:03:29
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024